Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731250-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação anulatória de débito fiscal com pedido de urgência número 0710883-02.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do auto de infração 966/2015, correspondente ao valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos seguintes termos (ID 202988649 na origem): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente, em sede de tutela, na suspensão da exigibilidade do auto de infração 966/2015, correspondente ao valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Para tanto, sustenta ser cotista da Sociedade Empresária PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., CNPJ n. 56.918.089/0001-24, baixada em 30.09.2016, possuindo 0,10% (zero vírgula dez por cento) das quotas. Informa ter recebido a notificação n. 080/2024 pelo réu para a cobrança de dívida no valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente à auto de infração 966/2015, sob a advertência de que o não pagamento ensejará a inscrição do débito em dívida ativa. Aduz ser pessoa diversa da contribuinte e não fora indicado nenhum elemento de participação no fato gerador ensejador da exação tributária. Afirma que a exação referida, em razão do estorno dos créditos fiscais e a cobrança retroativa do ICMS exigido, considerando que a Lei distrital n. 3.152/2003, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com efeitos ex tunc, decisão ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. Para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pela parte autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, neste primeiro olhar, eventuais vícios na atuação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, especificamente quanto à autuação e imposição de multa. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. A Agravante alega que ajuizou ação anulatória em face da cobrança de dívida no valor de R$ 38.790.561,65 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) em face de retroativa do ICMS, de acordo com a notificação no 080/2024. Alega que a devedora originária é a empresa PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA., CNPJ no 56.918.089/0001-24, sendo que a Agravante possui apenas 0,10% (zero vírgula dez por cento) das quotas, sem qualquer gerência e/ou administração, razão pela qual pleiteou na origem a suspensão em relação a si. Situa a discussão na responsabilidade da sócia-cotista diante do fato de a empresa originária ter respondido ao processo administrativo no 0040-001099/2015 (Auto de Infração no 966/2015), sem qualquer participação da Agravante, ao tempo em que esta está sendo chamada a arcar com o valor da exação. Alega que a empresa possui autonomia e personalidade próprias, que não se confunde com seus sócios, invocando os Arts. 121, inciso II, 135 do CTN, bem como o Tema Repetitivo 97/STJ, o Tema Repetitivo 962/STJ, a Repercussão Geral Tema 13/STF, a Súmula 430/STJ. A Agravante requer a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da exação tributária, com a suspensão do procedimento administrativo de lançamento e de constituição definitiva do tributo, garantindo-se, ainda, a emissão de certidão negativa de débitos, não havendo outras exações. Afirma que a probabilidade do provimento do recurso se demonstra nos fortes indícios da ausência de responsabilidade da Agravante. Alega que perigo de dano reside na possibilidade de tramitação do feito tempo insuficiente para coibir excesso do Fisco na exação, já que, a qualquer momento, a Agravante sofrerá medidas executivas, como inscrição em Dívida Ativa, cadastro de inadimplentes, e até mesmo execução fiscal. Custas recolhidas (ID 62220626). Em resposta (ID 64288602), o Agravado, DISTRITO FEDERAL, alega que não há nenhuma ilegalidade que possa ser atribuída à autoridade administrativa e nenhum direito que tenha sido violado pois a Agravante não está sendo responsabilizada pelo crédito tributário sob análise. Informa que a Agravante não foi, posteriormente à constituição, incluída como responsável pelo crédito tributário, nem promoveu nenhum tipo de cobrança extrajudicial ou mesmo impôs qualquer restrição em face da agravante, como se extrai das informações prestadas pela autoridade fiscal Decido. Em consulta aos autos de origem (ação anulatória n. 0710883-02.2024.8.07.0018), por meio do sistema PJE, verifico que fora proferida, em 04/10/2024, sentença que resolveu o processo “SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em decorrência da inexistência de interesse processual, nos termos do Art. 485, Inc. VI do Código de Processo Civil” (ID 213168143, processo de referência). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença que resolveu o processo, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, Julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 10:02:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador